Tribunal: TJDFT
Processo: 0700460-56.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DOLO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. ARTIGO 28, II, DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. TEMOR DA VÍTIMA COMPROVADO. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA DO COEFICIENTE DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática dos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e de descumprimento de medida protetiva.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como no caso a de uma testemunha presencial
3. O agente responde pelos crimes praticados após o consumo voluntário de substância alcoólica ou de efeitos análogos, vigorando, no ordenamento jurídico pátrio, a teoria da actio libera in causa, prevista no artigo 28, II, do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, e não sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito. Pena intermediária reduzida em benefício do réu, com reflexos na pena definitiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.